Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso no: 1006547-47.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI e EUMAIS MULTISERVICOS LTDA
Recorrido: SANDRA ALVES PEREIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. APROXIMADAMENTE CINCO HORAS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão do atraso no transporte rodoviário contratado. A parte consumidora contratou os serviços prestados pela recorrente para o transporto rodoviário entre Rondonópolis e Cascavel. Contudo, o embarque ocorreu com três horas de atraso e a chegada ao destino contratado aconteceu com quase cinco horas de atraso.
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem.
3. Como se verifica do relatório (id. 210717678) apresentado pela recorrente, a chegada em Rondonópolis ocorreu às 15h 16min e achegada em Cascavel, ocorreu às 13h 55 min. Contudo, deveria ter chegado a Rondonópolis às 12h 35 min e chegado a Cascavel às 09h 10min. Ou seja, a afirmação de que o atraso teria sido menor que de quatro horas, não é verídica e própria prova juntada pela recorrente desmente tal afirmação.
4. Houve a alegação de que o atraso teria acontecido por problemas da malha viária. Acontece que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora de ser responsabilizada pelo atraso ocorrido. Devendo ser destacado que a fornecedora do serviço não forneceu nenhum meio para tentar ao menos diminuir os prejuízos sofridos pelos seus consumidores.
7. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o recorrido, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006547-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 (RECORRENTE), SANDRA ALVES PEREIRA - CPF: 030.665.601-98 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024